Tribunal: TJMT
Processo: 1023928-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023928-71.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITA SANTANA PONCE - CPF: 284.701.251-68 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ESTABILIDADE RECONHECIDA – OMISSÃO QUANTO À RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – OBRIGATORIEDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO (PREVIVAG) – ADEQUAÇÃO À ALÍQUOTA VIGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal no cargo de professora, em face da sentença que determinou o pagamento de salário em atraso, sem especificar a retenção das contribuições previdenciárias devidas ao Regime Próprio de Previdência do Município de Várzea Grande (PREVIVAG).

O pagamento de valores retroativos a servidora pública deve observar a incidência da contribuição previdenciária correspondente ao período a que se referem os vencimentos, sob pena de enriquecimento sem causa e prejuízo ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência.

A alíquota aplicável às contribuições previdenciárias dos servidores ativos era de 11%, em conformidade com a Lei Municipal no 2.719/2004. A partir de 1o/01/2021, com a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.649/2020, a alíquota passou de 14%, devendo essa diferenciação ser observada na retenção das contribuições incidentes sobre os valores devidos ao servidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

De início, ressalto que pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para:

01.Condenar o Município demandado a efetuar o pagamento dos valores dos salários integrais devidos a parte autora, em decorrência da estabilidade da servidora Benedita Santana Ponce no cargo de professora I a IV (2a cadeira),
desde a intimação da decisão liminar em 18/12/2020 até a efetiva implementação em 10/01/2023,
acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.
”.

Pois bem.

No presente caso, trata-se de ação de cobrança movida contra o Município de Várzea Grande, com o fim de receber o pagamento de valores retroativos decorrentes do atraso no cumprimento da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 1035999-13.2020.8.11.0002.

A decisão liminar concedida no Mandado de Segurança e posteriormente confirmada na sentença, determinou que a município regularizasse, com efeitos retroativos a 18/12/2020, a estabilidade da servidora Benedita Santana Ponce no cargo de professora (2a cadeira).

A Recorrente argumenta que, embora a sentença tenha determinado o pagamento das remunerações em atraso com base na estabilidade reconhecida, foi omissa quanto à necessidade de desconto das contribuições previdenciárias e o consequente recolhimento ao Regime Próprio de Previdência do munícipio.

O Município de Várzea Grande manifestou expressamente sua concordância com os termos do recurso interposto, corroborando a pretensão da Recorrente no que tange ao ponto questionado.

Assim, para evitar enriquecimento indevido da servidora e mesmo para resguardar o direito ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é devida a incidência do desconto.

A legislação municipal passou por mudanças significativas em relação a contribuição dos segurados ativos. Inicialmente, a Lei Municipal no 2.719/2004 estabelecia o desconto de 11% sobre a remuneração de contribuição, como se vê:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição;

Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 4.649/2020, em 1o de janeiro de 2021, foi alterado o percentual de contribuição previdenciária para 14%:

O artigo 12, §1o dispõe o seguinte:

(...)

Os servidores abrangidos pelo regime do PREVIVAG serão aposentados:

(...)

§ 1o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam os arts. 40 e 201 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na forma do artigo 21 desta Lei Municipal Complementar.

Já os artigos 34 e

35 prevê:

Art. 34. A receita do PREVIVAG será constituída, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I - de uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo § 1o do art. 149 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, igual a 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição; (Redação acrescida pela Lei no
4694
/2021)

II - de uma contribuição mensal dos segurados inativos e dos pensionistas a razão de 14% (quatorze por cento), calculada sobre a parcela dos proventos e das pensões concedidas que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;

III - das contribuições mensais do município, incluídas suas autarquias e fundações, definida na reavaliação atuarial igual a 14% (quatorze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição dos segurados ativos, neste incluso o custeio da taxa de administração estabelecida na reavaliação atuarial; (Redação dada pela Lei Complementar no
5035
/2022)

(...)

Art. 35. Considera-se base de cálculo das contribuições, o valor constituído pelo vencimento ou subsídio do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual, décimo terceiro, vencimentos ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, na forma de legislação específica, percebidas pelo segurado.

Desta forma, constata-se que deverá ser determinada a retenção de 11% sobre os valores devidos a servidora até a entrada em vigor da lei no 4.649/2020. A partir de 1o de Janeiro de 2021 deverá ser aplicado à alíquota de 14%.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REAJUSTE DA ALÍQUOTA PARA 14%. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pelo ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de progressão funcional de servidora pública para a Classe B, com pagamento das diferenças salariais e reflexos. O município contesta exclusivamente a alíquota de contribuição previdenciária fixada pela sentença em 11%, argumentando que a legislação municipal vigente determina o percentual de 14%.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada sobre as diferenças salariais da servidora deve ser de 11% ou 14%, em conformidade com a legislação previdenciária municipal.III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar Municipal no 4.649/2020, alterada pela Lei no 4.694/2021, estabelece que a contribuição previdenciária dos servidores ativos do Município de Várzea Grande deve ser de 14%, em observância ao §1o do art. 149 da Constituição Federal. Para evitar prejuízo ao Instituto de Previdência Municipal (PREVIVAG), a retenção de 14% sobre as diferenças salariais devidas à servidora deve ocorrer no momento do pagamento, já com os valores atualizados, seja por RPV (Requisição de Pequeno Valor) ou precatório.IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos servidores municipais sobre valores devidos a título de diferenças salariais deve obedecer à alíquota de 14%, conforme estabelecido pela legislação municipal vigente.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, §1o; Lei Complementar Municipal no 4.649/2020; Lei Municipal no 4.694/2021; Lei no 9.099/95, art. 55.Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada no acórdão.

(N.U 1037912-25.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto e
dou-lhe provimento
para determinar o abatimento sobre os valores dos salários devidos a recorrente, a ser retido pelo Município para repasse para a PREVIVAG no período de 18/02/2020 até 10/01/2023, devendo ser observado o percentual correspondente a 11% até a entrada em vigor da Lei no 4.649/2020, e, a partir de 1o/01/2021, deverá ser observado o percentual de 14%.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025